Tribunal: CARF
Processo: 10665.720145/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720145/2016-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
AGEO OLIVEIRA PIMENTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-090.106,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente, alterando o crédito tributário exigido de R$
575.460,61 para R$ 613,61.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento no 06107/00002/2016 de fls. 02/07, emitida em
15.02.2016, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$1.258.762,53, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2011, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720145/2016-36
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720145/2016-36

mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Jardins”, cadastrado na RFB sob o no
8.263.470-0, com área declarada de 1.338,4 ha, localizado no Município de
Florestal/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011 incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06107/00012/2015 de fls. 09/12,
para o contribuinte apresentar, no prazo de 20 dias a contar da ciência desse Termo,
além dos documentos cadastrais, os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidoras dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
5o - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001;
6o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor de R$:
 Cultura/lavoura - R$10.000,00;
 campos - R$7.000,00;
 pastagem/pecuária - R$7.000,00;
 matas - R$5.000,00.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 13, acompanhada dos
documentos de fls. 14/24.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2011, a fiscalização resolveu glosar as áreas de
preservação permanente de 641,4 ha e de reserva legal de 297,0 ha, além de rejeitar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$2.000,00 (R$1,49/ha), arbitrando o valor de
R$5.500.000,00 (R$5.000,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720145/2016-36

constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 25,7% para 7,6% e manutenção da
alíquota aplicada de 8,60% e aumento do VTN tributável, disto resultando imposto
suplementar de R$575.460,61, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 24.02.2016, às fls. 26, ingressou o contribuinte, em
24.03.2016, às fls. 30, com sua impugnação de fls. 30, instruída com os documentos de
fls. 31/39, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- explica que o contador do de cujus, quando fez a DITR, declarou a área como sendo
1.338,4 ha, por não saber ler o que se encontra no registro do imóvel, que é de 13.38.46
ha, conforme documento anexo;
- esclarece que, com o falecimento do de cujus, foi aberto o inventário e o despachante
que escreveu a impugnação, conhece a área e informou que a área declarada é maior que
o Município de Florestal;
- comenta que ao consultar a DIRPF, foi confirmado o erro e solicitado ao contador que
fizesse outra DITR, para corrigir o erro, contudo, pouco tempo depois, foi recebida a
intimação para apresentar os documentos, o que fez de pronto e, mesmo assim, recebeu
a Notificação de Lançamento, em anexo, informando que voltou à RFB, onde foi
orientado a escrever o ocorrido, o que acabo de descrever;
- pelo exposto, requer seja revisto o lançamento, pois se vender a área inúmeras vezes
não consegue pagar o exigido, esperando que seja acolhida a impugnação, para o fim de
assim ser decidido, o cancelando do débito fiscal.
Em 14.01.2020, às fls. 46, o contribuinte apresenta Petição de fls. 47, requerendo
prioridade na tramitação de seu Processo, com base no Estatuto do Idoso. É o relatório.
A impugnação foi julgada procedente pela DRJ/BSB. A decisão de piso teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de reserva legal comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas da tributação do
ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, de acordo com o requerido pelo contribuinte, deverá ser mantida a glosa
parcial da área de pastagem declarada para o exercício de 2010, observada a legislação
de regência.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se essa matéria não impugnada, por não ter sido contestada nos autos, nos
termos da legislação processual vigente.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720145/2016-36

Cientificado o sujeito passivo em 05/07/2020 (fl. 59), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 24/08/2020 (fls. 61e ss), alegando, em síntese, que o VTN aplicado pela
fiscalização não é devido, pois não há base legal que justifique o referido ato da administração
pública, já que o art. 14 da Lei no 9393/96 não é mais aplicável ao caso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator e Presidente.
Da Tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo, por força da Portaria RFB no 4.105, de
30/07/2020, que veio a alterar a Portaria no 543, 20/03/2020, foi prorrogado até 31/08/2020 a
suspensão temporária dos prazos para os contribuintes apresentarem impugnações
administrativas no âmbito dos procedimentos de cobrança na RFB, em decorrência da pandemia
causada pelo Covid-19.
Da Preliminar – Preclusão
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, não
impugnou o Valor da Terra Nua (VTN) (fl.30), sendo essa a única alegação recursal.
Portanto, neste contexto, a decisão a quo, de forma acertada, considerou o VTN
como matéria não impugnada, tornando-se então incontroversa e definitiva administrativamente.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa, onde
contesta o VTN apurado pela fiscalização.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720145/2016-36

Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve a instauração da fase litigiosa quanto à alegação de erro
no VTN, razão pela qual não poderia o contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentar
essas razões para se eximir da cobrança do crédito tributário.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 74
DF CARF MF
Original